Tribunal: TJPA
Processo: 0020132-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020132-14.2019.8.14.0401

APELANTE: ELTON DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é robusto e harmônico, formado pelo depoimento da vítima, que descreveu o crime com riqueza de detalhes, e pelos relatos de policiais militares que atenderam à ocorrência e prenderam o réu em flagrante.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância para a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. O delito de roubo se configura na modalidade tentada quando o agente inicia a execução do crime mediante grave ameaça ou violência, ainda que não consiga consumar a subtração do bem, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Inexiste insuficiência probatória apta a justificar a absolvição, uma vez que o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi ratificado na fase judicial pelas testemunhas policiais, não havendo afronta ao art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por roubo tentado pode ser fundamentada no depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância na identificação do autor, sobretudo quando acompanhada de depoimentos policiais coerentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput, e 14, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elton da Silva dos Santos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 12694758 / 12694762).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 12694784).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 12694787), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13672486).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática de tentativa de roubo, estando a materialidade e autoria comprovadas, em primeiro plano, pelo depoimento da vítima EDIVALDO BARROS DOS SANTOS, ouvida em sede inquisitorial, oportunidade em que clarificou os fatos com riqueza de detalhes, afirmando que:

”
Em 06.09.2019, por volta das 23h30, quando iria para a sua residência, na Rua Ajax de Oliveira, bairro Bengui, um homem que se diz morador de rua, de nome ELTON DA SILVA DOS SANTOS, o abordou com uma faca de cozinha e pediu que passasse o celular e dinheiro, no entanto a vítima se recusou a dar os pertences, então ELTON desferiu-lhe uma facada no braço esquerdo; que a vítima tentou tirar a faca, e lesionou suas mãos; que motociclistas se aproximaram e bateram em ELTON com um capacete, e só assim a vítima conseguiu se desvencilhar; que ELTON não chegou a levar nada, pois a vítima reagiu; que acionaram o CIOP e um tempo depois a guarnição da Policia Militar chegou, levando a vítima para atendimento médico e posteriormente apresentaram todos nesta DEPOL”. (ID 12694694 - Pág. 5
)

Em juízo, os policiais que participaram da diligência que culminou no flagrante do apelante apresentaram relato convergente para o depoimento da vítima, declarando conforme assentado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Rodrigo de Jesus Silva, policial militar, narrou que mototaxistas alertaram que um cidadão estava ferido, pedindo socorro. Foram prestar socorro a esse cidadão, viram que ele estava sangrando e depois o levaram à delegacia. O enfermeiro que o atendeu viu que não era algo grave e fez o curativo nele. Depois o levaram à delegacia. O acusado foi preso próximo do local ainda portando a faca. A vítima disse que tentou reagir e foi furada pelo Elton. Lembraria do acusado se o encontrasse na rua. A vítima estava sentindo muita dor.

A testemunha Amanda Cristina Araújo Farias, policial militar, afirmou não recordar com muitos detalhes, devido ao tempo decorrido, mas recordava sim da ocorrência. Estavam fazendo rondas na Ajax de Oliveira e os mototaxistas pararam a viatura para informar que um homem estava agredindo um senhor. Foram socorrer a vítima e o senhor relatou que Elton havia tentado assaltá-lo, mas como reagiu, por estar meio bebido, foi golpeado com uma faca por Elton. Um mototaxista que passava na hora, percebeu que era assalto, e desferiu alguns golpes de capacete em Elton. Levaram o senhor até a UPA e o plantonista fez a sutura e encaminharam Elton até a seccional. A vítima reconheceu o Elton como autor do fato. Não lembrava do ocorrido, mas quando foi lida a denúncia, recordou dos fatos. Recorda de Elton e acredita que o reconheceria, caso o encontrasse na rua.

A testemunha Marcos Alexandre Gomes da Silva, policial militar, esclareceu que a vítima estava acompanhada de populares e prestaram o socorro, levando-a a um posto de saúde. No decorrer da diligência, prenderam Elton. A vítima estava com perfuração de faca no corpo e conduziram a vítima e o acusado para a delegacia. A vítima apontou o acusado como autor da tentativa de assalto. Relatando que o acusado anunciou o assalto, mas ela se recusou a entregar os pertences, e por isso puxou uma faca e desferiu o golpe. Recordava dos fatos antes da leitura da denúncia, assim como recorda do acusado, pois ajudou na área e o visualiza muito por lá. (ID 12694758, pág. 2)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de quem “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em insuficiência de provas sob o argumento de que as testemunhas não presenciaram o fato delitivo e que só foram informadas por populares que um senhor havia sido alvo somente de agressão, pois, conforme assentado na sentença: “as testemunhas que compareceram em juízo, ainda que não tenham presenciado o fato, afirmaram que receberam informações sobre a ocorrência de uma pessoa estava ferida, por isso se deslocaram ao local, sendo informados pela vítima que havia sido vítima de tentativa de roubo, além de ter apontado o réu como autor do fato, sendo detido às proximidades do local do fato”. (ID 12694758, p. 3)

Nesse contexto, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Outrossim, importa ressair que segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

In casu
, conforme demonstrado no contexto fático-probatório, o acusado chegou muito perto da inversão da posse da
res furtiva
, somente não logrando êxito na subtração porque a vítima reagiu, momento em que o réu desferiu facada no seu braço esquerdo, sendo a vítima também lesionada na mão ao tentar tirar a faca do réu (ID 12694694 - Pág. 5), restando configurado o crime de roubo tentado, diante do
iter criminis
percorrido.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaltando a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025